Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-37.2021.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000706-37.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEY JONATAN GRANEMANN - CPF: 063.061.901-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MARIO FURLAN RIBEIRO LEAO - CPF: 011.399.931-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALÉRIA CAUANE FERNANDES SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA OU SUA REDUÇÃO – VIABILIDADE DO PEDIDO
SUBSIDIÁRIO
– CAPACIDADE ECONÔMICA REDUZIDA DO APELANTE –
PARTE DA
S

RES FURTIVAE
FOI RECUPERADA
–

VALOR
DESPROPORCIONAL –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Considerando a gravidade das ações e o
dano material sofrido
pela vítima
, mas
não se olvidando da
diminuta capacidade econômic
o-financeira
do apelante, é imperativa a redução do
valor da
indeniza
ção
, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse jaez.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wesley Jonatan Granemann
,
contra a sentença prolatada na Ação Penal n.
1000706-37.2021.8.11.0037
, pelo Juízo da 2ª Vara

Criminal
da Comarca de
Primavera do Leste
/
MT
, condenando-o
pela prática do crime de
furto

qualificado

e corrupção de menores
(
art. 15
5
,
§
§ 1º e 4
º,
II e I
V
,
do Código Penal
e art. 244-B da Lei nº 8.069/90)
, à pena
de

05 (cinco) anos
de reclusão
, em
regime inicial
semi
aberto
,

e
41
(
quarenta e um
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário
-
mínimo vigente à época do
s
fato
s
;
bem como
à indenização de R$
3
0
.000,00 (
trinta
mil reais)
em relação aos danos sofridos pela vítima
.

O apelante, nas
razões
vistas
no ID
150677473
,
requer
o afastamento
da condenação à reparação de danos à vítima
diante da
inexistência de contraditório e ampla defesa durante a instrução
deste

processo
, ou,

subsidiariamente,
a
redu
ção do
valor
arbitrado
.

Nas contrarrazões
constantes
no ID
150677475
, o Ministério Público, pugna pelo
desprovimento
do
vertente
recurso
. E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê
no ID
152511667
, opinou pelo parcial provimento
do
vertente
recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia,
constante
no ID
150675784
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

“
Costa dos inclusos dos autos de inquérito policial que no dia 03 de outubro de 2020, por volta da 03h12min, ou seja, em repouso noturno, no estabelecimento empresarial denominado “Tech
Cell
Informática”, localizado na Rua Curitiba, n.º 267, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado
WESLEY JONATAN GRANEMANN
, após prévio ajuste de vontades com a adolescente VALERIA CAUANE FERNANDES SOUZA, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em 07 (sete) aparelhos celulares usados de diversas marcas e tipos, avaliados em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), diversas caixinhas de som e carregadores portáteis avaliados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 01 (um) aparelho celular, marca
Xiomi
, avaliado em R$ 1.100,00(mil e cem reais), 02 (dois) aparelhos celulares, marca
Xiomi
, avaliados em R$ 2.900,00(dois mil e novecentos reais) e 01 (um) aparelho celular, marca
Xiomi
, avaliado em R$ 900,00(novecentos reais), de acordo com Auto de Avaliação Indireta (ID n. 48916622, pg.61).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados, o denunciado
WESLEY JONATAN GRANEMANN
corrompeu a menor de 18 (dezoito) anos VALERIA CAUANE FERNANDES SOUZA, com ele praticando infração penal, qual seja a conduta acima descrita.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data, hora e local acima mencionados, o denunciado ingressou nas dependências do estabelecimento comercial acima identificado, enquanto a adolescente VALERIA CAUANE FERNANDES SOUZA, prestando manifesto auxílio material, passou a realizar a vigilância do local, sendo que, fazendo uso de determinados instrumentos, a princípio uma chave turquesa, um martelo e uma serra, promoveu o arrombamento do cadeado, da grade e da porta daquele
imovel
, de acordo com Auto de Constatação de Local de Crime (ID n.48916622, pg. 47/53), tomando em seguida para si os objetos descritos acima consistentes em 07 (sete) aparelhos celulares usados de diversas marcas e tipos, avaliados em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), diversas caixinhas de som e carregadores portáteis avaliados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 01 (um) aparelho celular, marca
Xiomi
, avaliado em R$ 1.100,00(mil e cem reais), 02 (dois) aparelhos celulares, marca
Xiomi
, avaliados em R$ 2.900,00(dois mil e novecentos reais) e 01 (um) aparelho celular, marca
Xiomi
, avaliado em R$ 900,00(novecentos reais), de acordo com Auto de Avaliação Indireta (ID n. 48916622, pg.61).

Consta também dos autos que, no dia seguinte a vítima ao chegar no local e constatar o furto ao visualizar as câmeras de filmagem passou a
divulgar nas redes sociais o ocorrido, sendo que posteriormente recebeu informações de que havia uma pessoa vendendo aparelhos celulares no bairro Castelândia, nesta cidade. Diante de tais informações entrou em contato e passou a negociar com esta pessoa, bem como informou à polícia civil sobre os fatos que, em diligência abordou
Edjanio
Gabriel Arruda dos Santos, encontrando com
este parte
dos aparelhos celulares, ocasião em que tomaram conhecimento de que teria adquirido tais aparelhos com o denunciado e que este estava hospedado em um quarto de hotel nesta cidade para onde em seguida diligenciaram.

Por fim, resta apurado que, no interior do hotel, em um de seus quartos foi o denunciado encontrado junto com a adolescente VALERIA CAUANE FERNANDES SOUZA, além de vários aparelhos celulares e objetos eletrônicos reconhecidos pela vítima, bem como apreendidos os instrumentos sendo uma chave turquesa, um martelo e uma serra, razão pela qual foi detido e encaminhado à delegacia de polícia local
”
.

[...]
Destaques no original

A materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovadas nestes autos
;
e sequer foram objeto de irresignação por parte do apelante que se limitou a postular o afastamento
da
indenização à vítima, ou a redução do valor arbitrado.

No
ponto que interessa,
eis a
fundamentação lançada pelo
juízo de primeiro grau:

[...]III – DA REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA:

43.
Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, o juiz fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

44.
Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu às vítimas em razão de sua conduta e
modus operandi
. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou grave danos e abalos à vítima que devem ser ressarcidos conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.

45.
Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, que a fixo de forma definitiva e solidária.
[...]
(sentença - ID
150677466 – Pág. 13/14
)

No
que concerne ao afastamento da condenação de indenização por danos

arbitrado na sentença, no valor de R$
3
0
.000,00 (
trinta
mil reais) para a vítima, e, de
forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório,
vê-se que o apelante não tem razão.

Isso porque s
e
de
preende destes autos que

consta pedido expresso na denúncia
visando
à
condenação do apelante ao pagamento de
reparação dos danos sofridos pela
vítima. Aliás, os precedentes invocados nas razões recursais são justamente nesse sentido,
isso
significa
ndo
dizer que a
condenação
em dano pressupõe pedido na denúncia e possibilidade de produção de provas.

Sendo a
ssim, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitada a ele, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o
aludido pedido indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório,

concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

A
propósito, nesse sentido,
este é o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 387, IV. DO CPP. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INDICAÇÃO DE VALOR A SER FIXADO.

1. "
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica.
No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (
AgRg
no
REsp
1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022,
DJe
03/03/2022)
.

2. Ademais, conforme afirmado pelo Tribunal de origem, "o valor fixado pelo juízo a quo - de três mil reais, baseado nas declarações judiciais da vítima - divergiu do termo de avaliação realizado em delegacia e do depoimento extrajudicial do ofendido (segundo os quais o prejuízo foi na ordem de R$ 1.300,00)", ressaltando a sentença, outrossim, que houve impugnação específica da defesa sobre o ponto, não havendo falar-se em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, ainda, na ocorrência de prejuízo processual, mormente porque houve uma redução do quantum condenatório.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
n. 1.973.602/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 15/8/2022.)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REGULARIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É ônus do agravante impugnar os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento do agravo regimental, a teor da Súmula n. 182 do STJ.

2.
Não ofende o contraditório e a ampla defesa a imposição de indenização por danos materiais pelo Juiz sentenciante, desde que haja sido pleiteada na denúncia e dada oportunidade à defesa de se manifestar a respeito, como na espécie
.

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(
AgRg
no
REsp
n. 1.976.828/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 1/4/2022.)
Destacamos

Como se sabe c
onquanto tenha índole civil, o pedido de indenização não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada

pela conduta do agente, aliada ao dano
material
, que, no caso destes autos, também é inerente às infrações já reconhecidas, com claro elo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização
invectivada como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante
,

em decorrência da
aç
ão
crimina
l
pela qua
l
foi condenado.

Na espécie,
é importante
ressaltar
que a sentença condenatória está bem fundamentada, haja vista que
seu prolator
ressaltou os danos materiais decorrentes do arrombamento do estabelecimento comercial e que apenas parte
dos
objetos furtados fo
i
recuperado
,
destacando
,
ainda a reprovabilidade da conduta
do apelante
,

que

foi praticada com
a ajuda de
uma adolescente de 15 anos.

Logo,
tendo em vista que o
pedido de indenização consta na denúncia e
foi
permiti
do
o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de dano

moral em favor da vítima.

Por outro lado, n
o que diz respeito à redução do valor da indenização,
tem-se que o apelante tem razão.

Registre-se, por importante, que as
ações do apelante têm gravidade e nível de dano
s
consistente
s
.
No entanto, não se pode
esquecer
da sua
capacidade econômic
o-financeira,

eis
que
se trata de
pessoa
simples e de baixa renda
, fatores
,
esses
,
que justificam a mitigação do valor indenizatório, sob pena de tornar impossível a efetivação
de tal
comando
judicial
.

Além
do mais
,
o representante d
a vítima, inquirid
o
em juízo, afirmou que
grande parte da
s

res
furtivae
foi recuperada
, razão pela qual se mostra desarrazoada a fixação da indenização
na ordem de
R$
3
0
.000,00 (
trinta
mil reais).

Logo
, visando compatibilizar os critérios acima consignados, mas tendo em conta que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é,
que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse jaez, deve ser reduzido para R$
10.000,00 (dez mil reais
) o valor do dano

a ser pago
a
vítima

pelo apelante
.

Posto isso, em
consonância

com o
parecer
ministerial
,
dou parcial
provimento
ao
recurso
de
Wesley Jonatan Granemann

para reduzir o valor da indenização arbitrado para
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
, mantendo
inalterados
os demais termos da sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023